Tribunal: TJMT
Processo: 1026424-24.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026424-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recursos Hídricos]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. RESOLUÇÃO CEHIDRO No 91/2017. USO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA IRRIGAÇÃO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE NORMA GERAL EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso com pedido de declaração de nulidade da Resolução CEHIDRO no 91/2017, sob alegação de retrocesso ambiental, por ter a norma facilitado o uso de águas subterrâneas para irrigação, em detrimento do texto original da Resolução CEHIDRO no 61/2013. Sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a legalidade do ato normativo questionado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Ação Civil Pública é meio processual adequado para promover o controle em tese de constitucionalidade de ato normativo primário, sob fundamento de violação genérica a princípios constitucionais ambientais, e se a Resolução CEHIDRO no 91/2017 contém vício formal ou material que justifique sua anulação.

III. Razões de decidir

3. A pretensão deduzida configura, materialmente, controle abstrato de constitucionalidade de norma de efeitos gerais, cuja iniciativa é reservada aos legitimados previstos nos arts. 102, I, “a”, da CF/1988 e 125, § 2o, da Constituição Estadual.

4. A Ação Civil Pública não é instrumento hábil à anulação de ato normativo com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, quando a inconstitucionalidade apontada diz respeito ao conteúdo da norma em tese.

5. Embora o mérito da resolução tenha sido analisado, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, tendo em vista a inexistência de ilegalidade material e o controle técnico realizado pelo órgão competente no processo de outorga de uso das águas subterrâneas.

6. Ressalva-se a inadequação da via eleita, sem possibilidade de reforma de ofício da sentença, diante dos limites da devolução recursal (tantum devolutum quantum appellatum).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A Ação Civil Pública não é meio processual adequado para controle abstrato de constitucionalidade de normas gerais, sob fundamento de violação em tese a preceitos constitucionais.

2. A impugnação de resoluções administrativas com efeitos gerais deve observar os requisitos formais e subjetivos do controle concentrado de constitucionalidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Ação Civil Pública com pedido liminar
, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face do
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de
anular a Resolução CEHIDRO no 91/2017
, que alterou o artigo 2o da Resolução CEHIDRO no 61/2013 e, ainda,
restabelecer a redação original do artigo 2o da Resolução CEHIDRO no 61/2013.

A modificação normativa impugnada teria promovido, segundo a parte autora, um
retrocesso ambiental
ao facilitar o uso de águas subterrâneas para irrigação, tornando regra aquilo que antes era exceção.

Pela redação original da Resolução no 61/2013, o uso de águas subterrâneas só era admitido na
inexistência de fontes hídricas alternativas.

A nova redação passou a
condicionar a vedação
do uso dessas águas à
comprovação cumulativa de viabilidade técnica, econômica e ambiental da fonte alternativa
, o que, segundo o Ministério Público,
inverte a lógica protetiva
anterior e favorece o uso indiscriminado dos aquíferos subterrâneos.

O pedido liminar para suspensão dos efeitos da resolução foi indeferido, e o recurso de agravo de instrumento interposto foi
negado por unanimidade
pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Na sentença de mérito, o
Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT
julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, reconhecendo a
legalidade da Resolução no 91/2017
e destacando, entre outros fundamentos:

“Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão do requerente é a anulação da Resolução CEHIDRO n. 91/2017, assim como anulação das outorgas de uso de água subterrânea emitidas e os processos em tramitação com base na referida Resolução, restabelecendo a determinação da redação original do art. 2o, da Resolução CEHIDRO n. 61/2013 aos procedimentos/pedidos em trâmite, para o fim de não permitir a utilização de águas subterrâneas para irrigação nos casos em que houver outra fonte alternativa de recurso hídrico.

Por sua vez, conforme já dito anteriormente, os documentos que acompanham as informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso indicam que o órgão ambiental está tendo a devida cautela e observando os critérios técnicos com as análises dos processos acerca de uso de águas subterrâneas, pautando a questão ambiental com estudos técnicos completos a serem adotados pelos interessados, seguindo o art. 9o, da Lei 9.612/2011, que trata da administração e a conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado de Mato Grosso,
em atenção ao princípio da prevenção
, o que indica, que o Estado de Mato Grosso tem atuação apropriada quanto aos pedidos de captação e utilização de água subterrânea apresentados ao órgão ambiental.

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça tem frisado que o “
direito ambiental atua de forma a considerar, em primeiro plano, a prevenção
, seguida da recuperação e, por fim, o ressarcimento” de danos ambientais, atribuindo ao poluidor a obrigação de repará-los. (REsp n. 1115555/MG. Primeira Turma. Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA. Julgado em 15-2-2011).

Romeu Thomé conceitua o
princípio da prevenção
como “orientador no Direito Ambiental, enfatizando a prioridade que deve ser dada às medidas que previnam (e não simplesmente reparem) a degradação ambiental. A finalidade ou o objetivo final do princípio da prevenção é evitar que o dano possa chegar a produzir-se. Para tanto, necessário se faz adotar medidas preventivas”. (Manual de Direito Ambiental. 8a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2018. p. 65).

A aplicação do Princípio da Prevenção no Direito Ambiental tem como objetivo principal precaver e orientar para que não ocorra evento danoso de forma a causar efeitos indesejáveis ao meio ambiente e, sucessivamente, sua difícil recuperação.

Ademais, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CEHIDRO ainda estabelece outros critérios técnicos a serem aplicados nas análises dos pedidos de outorga de águas subterrâneas de domínio do Estado de Mato Grosso, por meio da Resolução SEMA n. 44, de 11.10.2011, verbis:

“Art. 3o Para a análise do requerimento de outorga de direito de uso da água subterrânea, deverá ser apresentado pelo requerente relatório contendo as características hidrogeológicas do ponto de captação, conforme modelo definido pela SEMA;”

Logo, por não vislumbrar ilegalidade ou violação aos princípios constitucionais ambientais com a nova redação da resolução impugnada e diante do entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal que reconhece que o mérito do ato administrativo, quando não eivado de ilegalidade, refoge ao controle do Poder Judiciário, bem como que restou demonstrado que a equipe técnica do órgão ambiental quando das análises dos processos acerca de águas subterrâneas, estão pautando a questão ambiental com estudos técnicos completos a serem seguidos pelos interessados, situações que demonstram que o Estado de Mato Grosso está tomando as providências cabíveis, não havendo que se falar em imposição judicial visando compelir o ente público a praticar conduta atinente ao mérito administrativo dos atos de sua competência.

2.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto e considerando a fundamentação supra:

2.1. JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, tendo em vista que restou caracterizado que o órgão ambiental, quando das análises dos processos acerca de águas subterrâneas, está pautando a questão ambiental com estudos técnicos completos a serem seguidos pelos interessados, em atenção ao princípio da prevenção
,
por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O Ministério Público, inconformado com a sentença que julgou improcedente a ação,
interpôs recurso de apelação
sustentando que o juízo de origem
restringiu indevidamente o controle judicial à mera legalidade formal do ato administrativo,
desconsiderando a violação a princípios constitucionais essenciais à tutela ambiental, como a vedação ao retrocesso, a precaução e o desenvolvimento sustentável.

Argumenta, ainda, que a
Resolução CEHIDRO no 91/2017 configura verdadeiro retrocesso
, ao priorizar critérios de ordem econômica e, com isso, fragilizar a exigência de uso sustentável das águas superficiais.

Ressalta, por fim, que
o Poder Judiciário não está impedido de exercer controle sobre atos normativos que afrontem preceitos constitucionais
, sobretudo quando estejam em jogo direitos fundamentais de natureza difusa.

Ao final, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade da Resolução CEHIDRO no 91/2017, com efeitos
ex tunc
, e a consequente anulação das outorgas de uso de águas subterrâneas nela fundamentadas e
restabelecimento da redação original do artigo 2o da Resolução CEHIDRO no 61/2013.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões
nas quais defende a inadequação da via eleita, ao argumento de que a ação civil pública foi utilizada como sucedâneo de controle abstrato de constitucionalidade, o que tornaria incabível a análise pretendida.

Sustenta que a Resolução foi editada por órgão competente, revestida da presunção de legalidade e fundamentada em pareceres técnicos emitidos pela SEMA. Acrescenta que não se evidenciou qualquer ilegalidade concreta ou abuso de poder que justificasse sua anulação.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística
, ao emitir parecer nos autos,
manifestou-se no mesmo sentido da tese da defesa, reconhecendo que a pretensão deduzida pelo Ministério Público se aproxima do controle abstrato de constitucionalidade
, por atacar, de forma genérica e em tese, um ato normativo estadual sob fundamento de ofensa ao art. 225 da Constituição Federal.

Ressaltou, ademais, que o controle concentrado de constitucionalidade compete, no plano federal, ao Supremo Tribunal Federal, e, no âmbito estadual, ao Tribunal de Justiça,
sendo inadequado o uso da ação civil pública para esse fim.

No mérito, caso não seja conhecida a inadequação da via eleita, opinou pela ausência de ilegalidade na resolução impugnada, dado que editada pelo órgão competente, motivo pelo qual opinou pelo desprovimento do recurso.

Por derradeiro, acentuou que

providenciará o encaminhamento de cópia dos autos ao Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, a fim de avaliar a pertinência do ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por ele proposta, cujo objeto era a
declaração de nulidade da Resolução CEHIDRO no 91/2017, que alterou a redação do artigo 2o da Resolução CEHIDRO no 61/2013
, ampliando as possibilidades de uso de águas subterrâneas para irrigação no território estadual.

A pretensão recursal sustenta, em síntese, que a sentença se limitou ao controle formal da legalidade do ato normativo, sem considerar a afronta aos princípios constitucionais ambientais, como a vedação ao retrocesso, a precaução e o desenvolvimento sustentável.

Alega o ente ministerial apelante que a norma impugnada constitui retrocesso ambiental, ao transformar em regra o que outrora era exceção, ou seja, a captação de águas subterrâneas para irrigação, e que caberia ao Poder Judiciário exercer controle de legalidade e compatibilidade constitucional dos atos normativos administrativos, especialmente quando afetem direitos fundamentais difusos.

Entretanto, sem prejuízo da análise substancial da questão ambiental subjacente, cuja importância é inegável,
é necessário destacar uma questão processual de ordem pública que milita em desfavor do acolhimento do recurso: a inadequação da via eleita.

A pretensão formulada pelo Ministério Público visa, de forma direta e em tese, à
declaração de nulidade de ato normativo primário
, por suposta incompatibilidade genérica com a Constituição Federal, com efeitos
erga omnes
e
ex tunc
.

Como bem apontado no parecer da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, essa configuração material aproxima-se do
controle concentrado de constitucionalidade
, o qual somente pode ser exercido pelos legitimados previstos nos arts. 102, I, “a”, da Constituição Federal e 125, §2o, da Constituição Estadual, por meio das vias processuais próprias, tais como a ação direta de inconstitucionalidade ou arguição de descumprimento de preceito fundamental.

Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
a Ação Civil Pública não se presta ao controle abstrato de constitucionalidade de normas gerais e impessoais
, ainda que sob o argumento da tutela de direitos difusos.

O controle judicial exercido em sede de ACP deve recair sobre situações concretas ou efeitos normativos individualizados, hipótese que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECRETO ESTADUAL REGULAMENTADOR DE LEI DE AGROTÓXICOS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE RETROCESSO AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO PARCIAL DO DECRETO POR LEI ESTADUAL. PERDA PARCIAL DO OBJETO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DAS ASSOCIAÇÕES PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública pretendendo a anulação do Decreto Estadual no 1.651/2013, que revogou o Decreto Estadual no 1.362/2012, ambos regulamentadores da Lei Estadual no 8.588/2006, que dispõe sobre agrotóxicos no Estado de Mato Grosso. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade dos artigos 35 e 36 do decreto, determinando a repristinação dos dispositivos anulados.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica debatida consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem realização de prova pericial; (ii) é possível a anulação integral do decreto por meio de ação civil pública sob alegação de retrocesso ambiental; (iii) é cabível o efeito repristinatório em ação civil pública.

III. Razões de decidir

3. Afastou-se a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a matéria de fundo demonstrada no mérito, a causar a improcedência da Ação Civil Pública, independe da produção de demais provas.

4. Reconheceu-se a impossibilidade de utilização da ação civil pública como substitutiva de ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que a pretensão ministerial visava declarar a inconstitucionalidade do decreto com efeitos erga omnes, prática vedada pela jurisprudência consolidada.

5. Verificou-se que a anulação integral do decreto resultaria em ausência de regulamentação da legislação sobre agrotóxicos, configurando verdadeiro retrocesso ambiental, contrário ao princípio da vedação ao retrocesso na preservação ambiental.

6. Constatou-se que o efeito repristinatório não é cabível em ações civis públicas, sendo regra aplicável apenas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, conforme dispõe o artigo 2o, § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

7. Registrou-se a superveniência da Lei Estadual no 12.859/2025, que revogou parcialmente o Decreto Estadual no 1.651/2013, especificamente quanto aos artigos 35 e 36, acarretando perda parcial do objeto da demanda no tocante às margens mínimas para aplicação de defensivo agrícola.

IV. Dispositivo e tese

8. Negou-se provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, e foram providos os recursos do Estado de Mato Grosso e das Associações, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública.

Tese de julgamento:

"1. Na hipótese de a matéria abarcada no mérito recursal independer de demais dilação probatória, resta prejudicado o cerceamento de defesa.

2. A ação civil pública não pode ser utilizada como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucionalidade de decreto com efeitos erga omnes.

3. A anulação integral de decreto regulamentador sem previsão substitutiva configura retrocesso ambiental vedado pelo ordenamento jurídico."

Dispositivos relevantes citados: LINDB, art. 2o, § 3o; Lei Estadual/MT no 8.588/2006; Lei Estadual/MT no 12.859/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1773928/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 20.06.2022; TJMT, N.U 1001295-44.2019.8.11.0087, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.09.2025; TJRS, AC 70083247866/RS, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, 2a Câmara Cível, j. 19.02.2020.

(N.U 0001564-23.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025) (destaque nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL - CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é “(...) possível a declaração incidental de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, em sede de ação civil pública, quando a controvérsia figurar como causa de pedir ou questão prejudicial indispensável à resolução do litígio principal”. (AgRg no REsp 1367971/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015).

Quando a inconstitucionalidade diz respeito ao próprio cerne do pedido, a via adequada não é a ação civil pública, mas sim a ação direta de inconstitucionalidade.

(N.U 1004840-54.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023) (destaque nosso)

Ademais, é importante destacar que a presente restrição à via eleita não impede que, no âmbito da jurisdição ordinária, o Ministério Público, ou qualquer outro legitimado, promova ações concretas em que a aplicação específica da Resolução CEHIDRO no 91/2017 represente efetiva lesão ou ameaça a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos.

Nessas hipóteses, em que se discute a incidência da norma em situações determinadas,
admite-se plenamente o exercício do controle difuso de constitucionalidade, de forma incidental e vinculada à causa de pedir ou à resolução de questão prejudicial
.

Tal atuação, diferentemente do que se pretendeu na presente demanda, não configura controle abstrato ou genérico, preservando-se, assim, o equilíbrio entre a função jurisdicional e o modelo constitucional de repartição de competências no sistema brasileiro de controle de normas.

Por fim, deve-se recordar que, no ordenamento jurídico pátrio,
os atos normativos gozam de presunção de constitucionalidade e legitimidade
, razão pela qual eventual declaração de invalidade somente pode ocorrer mediante observância do devido processo legal e da competência jurisdicional adequada.

No presente caso, a sentença impugnada analisou o mérito da controvérsia e concluiu pela inexistência de vício de legalidade ou afronta aos princípios constitucionais.

Ainda que se entenda que a discussão exigiria o uso da via própria,
não é possível reformar de ofício a sentença para extinguir o feito sem julgamento do mérito
, sob pena de violação ao
princípio do tantum devolutum quantum appellatum
, diante da ausência de impugnação recursal quanto à legitimidade ativa ou à adequação da via eleita.

Dessa forma,
impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, com a ressalva expressa quanto à inadequação da via eleita para a finalidade de controle concentrado da constitucionalidade de ato normativo em tese
.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, com a ressalva de que a pretensão deduzida nos autos revela inadequação da via processual eleita para o controle abstrato da constitucionalidade de ato normativo estadual
, além de não ter sido promovida pelo legitimado institucionalmente competente para essa finalidade, nos termos do artigo 129, IX, da Constituição Federal.

Determino, ainda,
o encaminhamento de cópia integral dos autos ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
, para que, no exercício de suas atribuições institucionais, avalie a pertinência de eventual iniciativa no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade quanto à Resolução CEHIDRO no 91/2017, objeto desta demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025